Tribunal: TJES
Processo: 5011796-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011796-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: JAQUELINE MELLO TEIXEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO ENTREGUE. RETORNO DO AR POR MOTIVO DE “ENDEREÇO INCORRETO”. ERRO DO PRÓPRIO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. O c. STJ julgou, recentemente, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da questão da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema 1.132/STJ).

2. “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fidu
ciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimen
to, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
”. (Tema 1.132/STJ).

3. No presente caso, entretanto, muito embora tenha sido enviada uma única notificação ao devedor pelo Banco Agravante, pela via postal com aviso de recebimento, que foi devolvida por motivo “endereço incorreto – não existe o número”, o caso apresenta particularidade que não se aplica à tese fixada.

4. Conforme se extrai dos documentos acostados pela própria instituição financeira, o endereço para o qual foi encaminhada a notificação da devedora encontra-se equivocado e não corresponde ao indicado no instrumento contratual.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011796-35.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO.

RECORRIDO : JAQUELINE MELLO TEIXEIRA.

MAGISTRADA : MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da comprovação da constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão, com base no art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Na decisão agravada, o juízo de origem indeferiu o pedido liminar, por ausência de comprovação da mora, e determinou a intimação do autor, ora Agravante, para emendar a inicial e comprovar a notificação extrajudicial da parte requerida.

O Agravante sustenta, em síntese, que (i) demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, pois enviou a notificação ao endereço do devedor constante do contrato; (ii) se expedida a notificação no endereço constante do contrato, é válido o envio para constituição do devedor em mora, ainda que na ocasião da entrega o devedor não tenha sido localizado; (iii) a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora, por “não existir o número”, não deve penalizar o Agravante; (iv) enquanto a Agravada permanecer na posse do veículo, poderá danificá-lo, ocultá-lo, transferi-lo para terceiros ou escondê-lo.

Pois bem.

Da análise dos autos, não se verifica assistir razão ao Recorrente.

Sobre o tema, o c. STJ julgou, recentemente, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da questão da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema 1.132/STJ).

No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
”.

No presente caso, entretanto, muito embora tenha sido enviada uma
única
notificação ao devedor pelo Banco Agravante, pela via postal com aviso de recebimento, que foi devolvida por motivo “endereço incorreto – não existe o número”, o caso apresenta particularidade que não se aplica à tese fixada.

Conforme se extrai dos documentos acostados pela própria instituição financeira, o endereço para o qual foi encaminhada a notificação da devedora encontra-se
equivocado
, e
não corresponde ao indicado no instrumento contratual
, na medida em que, no próprio “extrato de financiamento do Banco Itaú” (ID 18956613), extrai-se o número correto do endereço da Agravada (nº 170, apt. 708).

Em contrapartida, a notificação extrajudicial remetida via correios pelo Agravante foi encaminhada ao endereço de nº 100, o que demonstra o equívoco da própria instituição financeira, que, embora possuísse o endereço correto da devedora fiduciária, não encaminhou a notificação.

Assim, não merece reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador S
u
bstituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)